Tribunal: TJDFT
Processo: 0716508-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de alimentos ajuizada por filho menor. Mudança de endereço do autor. Perpetuatio jurisdictionis.
1. Admite-se a atenuação do princípio da perpetuatio jurisdictionis em decorrência da mudança de domicílio da parte menor de idade, desde que demonstrado que a manutenção do foro em que ajuizada a demanda prejudicará os interesses dela.
2. No caso, não se vislumbra prejuízo, tanto que sequer foi especificado, e é difícil concebê-lo só pelo fato do processo tramitar em Brazlândia, enquanto o atual domicílio é em Águas Claras.
3. Não há confundir pequeno incômodo, causado por eventual necessidade de percorrer distância um pouco maior, com prejuízo.
4. Declarou-se a competência do Juízo suscitado: 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.